Tribunal: TJMT
Processo: 0001937-39.2009.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0001937-39.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE SIMAO DE OLIVEIRA - CPF: 328.374.029-15 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), JACQUELINE SASSAKI DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 018.369.761-86 (APELANTE), MARIO FAVARIN - CPF: 125.764.419-04 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIO FAVARIN (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DANOS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO COM PRAZO DE 01 ANO – PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA” – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA LEGAL – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O RESULTADO DANOSO NA LAVOURA E ATO PRATICADO PELO APELADO – PROVAS MATERIAIS (LAUDOS) E TESTEMUNHAIS NÃO CONCLUSIVOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO UNILATERAL QUE DEVE SER CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a tese de deserção, quando há pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, tendo o Apelante, após a intimação, demonstrado a hipossuficiência financeira.

Não se mostra cabível após o término do prazo estipulado no contrato de arrendamento rural, pretender a continuidade das atividades rurais nos imóveis arrendados, em razão da prevalência do “pacta sunt servanda”, vontade das partes, ressaltando-se que, no que diz respeito aos danos experimentados pelos Apelantes, não há provas contundentes de que o Apelado deu causa a eles, mostrando-se escorreita a sentença de improcedência do pedido de indenização.

“(...)
3. In casu, não se aplicam as normas insertas nos artigos 95, inciso IV, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e 22, § 2º, do Decreto de nº. 59.566/66, pois o arrendante e o arrendatário desobrigaram-se da exigência de notificação extrajudicial quando formalizaram o contrato particular de arrendamento de terras. 4. Em outras palavras, desde o início da vigência do arrendamento rural, a vontade das partes apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada (30/07/2014), de modo que, caso mantido o contrato de forma automática, estar-se-ia violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a relação contratual. 5. Ademais, convém salientar que as normas invocadas, não se aplicam ao caso em apreço, uma vez que não se trata de hipótese em que existem propostas de terceiros/estranhos, quando, então, se faria necessária a notificação com antecedência de 06 (seis) meses do vencimento para que o arrendatário as conhecesse e, em seguida, ofertasse sua proposta em igualdade de condições, de modo que, não havendo a notificação no prazo legal, aplicar-se-ia a prorrogação automática do contrato, considerando-o renovado. 6. Repisa-se, in casu, o proprietário apenas exerceu direito que a própria lei lhe faculta, de retomar a posse direta da propriedade rural ao fim do prazo contratual, conforme previamente pactuado. (N.U 0001335-53.2014.8.11.0108, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 23/11/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA e JACQUELINE SASSAKI DE OLIVEIRA MORAES
, em face da sentença combatida, prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Cumprimento de Contrato c/c Reparação de Danos n. 1937-39.2009.8.11.0037, aviado em desfavor de ESPÓLIO DE MÁRIO FAVARIN, ora Apelado, bem como
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional. Em face à sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, os Apelantes, após demonstrarem a tempestividade, alegam que Mário Favarin e sua esposa eram proprietários de uma área de terras com 548 hectares, denominada Fazenda Santa Terezinha, e lá cultivavam soja e milho; e que “em uma pequena fração do referido imóvel, à beira da BR, havia um quiosque comercial denominado “Cantina da Uva”, onde eram comercializados sucos, lanches e vinhos. No quintal do quiosque havia plantação de uva, coco e abacaxi”.

Asseveram que as atividades eram exploradas pela família do Apelado, com auxílio de alguns funcionários; que o primeiro Apelante havia prestado serviços braçais temporários ao Apelado nas pequenas plantações, em especial na parreira de uva; e que, após um tempo, o Apelado Mário Favarin propôs aos Apelantes o arrendamento das pequenas lavouras (parreiral, com 4.100 pés, abacaxizal, com 14000 pés e coqueiral, com 90 pés) e também do ponto comercial (quiosque de alvenaria, medindo 8 x 10 metros), sendo celebrado, em 08/3/2008, o Contrato Particular de Arrendamento Agrícola, cujo valor era de R$ 2.000,00 por mês.

Afirmam que para possibilitar a exploração do estabelecimento comercial, o contrato incluía freezers, mesas, cadeiras, geladeira, equipamentos de cozinha, etc; e para o cultivo das lavouras: trator, pulverizadores, caixas de pulverizadores, etc.

Defendem que, por se tratar de contrato de arrendamento rural a lei garante ao arrendatário a vigência mínima de 3 anos e a colheita dos frutos pendentes; que o contrato foi celebrado foi de 1 anos, com renúncia à vigência mínima prevista na lei.

Apontam que o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) prevê vigência mínima de 3 anos, ao contrário do contrato firmado, assegurada a colheita dos frutos pendentes; e, ainda, que o Decreto n. 59.566/66 ratifica a proibição de renúncia dos direitos legais.

Argumentam que houve a notificação com a intenção do Apelado em não renovar o contrato, e que, em contranotificação foi mencionado acerca da vigência mínima trienal e de colheita dos frutos pendentes, todavia, o Apelado resolveu utilizar meios próprios para esbulhar os Apelantes da posse; que, em 18/3/2009, os Apelantes foram ameaçados pelo Apelado, gerando o Boletim de Ocorrência n. 782/09, de 18/03/2009; e que, em 19/3/2009 foram os Apelantes expulsos do imóvel, mediante agressão física praticada pelos filhos do Apelado, acarretando o B. O. n. 803/09.

Alegam que o esbulho ocorreu em março/2009, período de chuvas, e que aforada a ação, foi deferida liminar para colheita dos frutos; que o Apelado, perante o Oficial de Justiça, afirmou inexistir impedimento para a colheita; mas que quando os Apelantes adentraram a lavoura para cumprimento da liminar, havia sinais de aplicação de produtos químicos de cor azul, o que provocou a toxidade da planta, conforme Laudo juntado.

Mencionam que a aplicação do produto, que somente poderia ter sido realizado pelo Apelado, causou o abortamento da planta, reduziu a qualidade e quantidade produzida e matou algumas plantas.

Sustentam que o Magistrado prolatou sentença genérica e sem fundamentação, julgando improcedente a ação, por ausência de provas; todavia ficou demonstrada a turbação e esbulho praticados (descumprimento contratual) e os danos não foram impugnados pelo Apelado, de modo que ele sim não se insurgiu face às alegações da ação.

Requerem o provimento da apelação, para o fim de julgar procedentes os pedidos de descumprimento processual – pelo esbulho confesso praticado e que impediu os Apelantes de gozar da área plenamente pelo prazo que a lei lhe garante; e também pelos danos reclamados, os quais estão fundados em laudo técnico que não foi impugnado.

As contrarrazões ofertadas pugnam, preliminarmente, pela deserção; e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Não procede a preliminar, primeiro porque não houve o recolhimento do preparo, em razão de pedido de justiça gratuita recursal, a qual foi deferida, após intimação para que os Apelantes se desincumbissem em demonstrar a hipossuficiência.

Assim, em face ao deferimento da benesse, não há falar em deserção.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

O objeto de análise consiste em verificar o acerto ou não da sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Cumprimento de Contrato c/c Reparação de Danos n. 1937-39.2009.8.11.0037, aviada por
JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA e JACQUELINE SASSAKI DE OLIVEIRA MORAES
por em desfavor de ESPÓLIO DE MÁRIO FAVARIN, ora Apelado, bem como
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional. Em face à sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Malgrado as alegações de descumprimento de lei que garanta o prazo mínimo legal de 3 anos para o caso de arrendamento de imóvel rural, com a possibilidade de colheita de frutos pendentes, não há como negar que não se trata de documento (contrato de arrendamento), sem prazo definido de vigência, de modo que, neste caso, posiciono-me pela manutenção da intenção de vontade firmada entre os litigantes, qual seja, de que o contrato teria vigência de 1 ano.

A propósito:

“(...)
3. In casu, não se aplicam as normas insertas nos artigos 95, inciso IV, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e 22, § 2º, do Decreto de nº. 59.566/66, pois o arrendante e o arrendatário desobrigaram-se da exigência de notificação extrajudicial quando formalizaram o contrato particular de arrendamento de terras. 4. Em outras palavras, desde o início da vigência do arrendamento rural, a vontade das partes apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada (30/07/2014), de modo que, caso mantido o contrato de forma automática, estar-se-ia violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a relação contratual. 5. Ademais, convém salientar que as normas invocadas, não se aplicam ao caso em apreço, uma vez que não se trata de hipótese em que existem propostas de terceiros/estranhos, quando, então, se faria necessária a notificação com antecedência de 06 (seis) meses do vencimento para que o arrendatário as conhecesse e, em seguida, ofertasse sua proposta em igualdade de condições, de modo que, não havendo a notificação no prazo legal, aplicar-se-ia a prorrogação automática do contrato, considerando-o renovado. 6. Repisa-se, in casu, o proprietário apenas exerceu direito que a própria lei lhe faculta, de retomar a posse direta da propriedade rural ao fim do prazo contratual, conforme previamente pactuado. (N.U 0001335-53.2014.8.11.0108, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 23/11/2015)

No tocante à alegação de danos causados pelos Apelantes, é fato que as provas documentais, bem como as provas testemunhais não foram enfáticas e determinantes a apontar que o Apelado foi o responsável pela queda de produtividade dos frutos e/ou pela morte de parte das lavouras arrendadas.

Isso está destacado na sentença, que, apesar de se alegar ser não fundamentada, muito bem consignou que:

“(...) Ambas as partes apresentaram documentos denominados “laudos” (vistoria, agronômico, produção), cujo teor aponta para o dano vegetativo, sem indicação precisa quanto à causa ou seu responsável.

A prova pericial produzida em sede de antecipação judicial não foi conclusiva, eis que apenas apontou o estado das plantas em setembro/2009, nada indicando sobre a situação na época do suposto esbulho, com registro da impossibilidade da determinação do momento em que os tratos culturais deixaram de ser realizados.

As testemunhas, outrossim, não indicaram enfaticamente o responsável pelo dano vegetativo, tampouco declararam a ocorrência do esbulho.

Em verdade, a prova testemunhal apenas apresenta relatos circunstanciais, cujo conteúdo, apenas por presunção subjetiva e parcial, pode levar à conclusão de procedência de quaisquer dos pleitos (pedido inicial ou reconvenção).

Portanto, a análise dos autos denota que nenhuma das partes se desincumbiu do ônus probatório, motivo pelo qual os pedidos formulados na ação e na reconvenção devem ser julgados improcedentes”.

Assim, não se mostram pertinentes as razões recursais, a fim de que a sentença seja reformada, destacando-se que os Boletins de Ocorrência constituem-se em meras declarações unilaterais, as quais devem ser corroboradas com as demais provas dos autos, o que, no caso, não ocorreu, frisando-se que não se constitui descumprimento contratual a retomada dos bens arrendados, eis que, efetivamente, ficou asseverado que o arrendamento teria prazo de 1 ano. Assim, findo o período, não há qualquer ilegalidade na retomada dos bens.

Quanto aos supostos danos, saliente-se que não ficou demonstrada a responsabilidade do Apelado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENT
O
ao apelo.

Atento ao artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do deferimento da benesse em segundo grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022